Tribunal: TJSP
Processo: 1008635-74.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – Reconhecimento da existência de defeito de serviço e ato ilícito da parte ré apelante, na compra e venda de passagens pela parte autora, por informações contraditórias sobre a possibilidade de cancelamento e reembolso sem multas em razão de óbito de familiar de primeiro grau, o que ensejou o retorno antecipado da parte autora, impossibilitando a participação da passageira na

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – Reconhecimento da existência de defeito de serviço e ato ilícito da parte ré apelante, na compra e venda de passagens pela parte autora, por informações contraditórias sobre a possibilidade de cancelamento e reembolso sem multas em razão de óbito de familiar de primeiro grau, o que ensejou o retorno antecipado da parte autora, impossibilitando a participação da passageira na missa de sétimo dia de falecimento de seu pai, a fim de evitar prejuízos materiais.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Comprovado o defeito de serviço e ato ilícito da parte ré apelante na venda das passagens de transporte aéreo adquirido pela parte autora e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré apelante, solidariamente, com a parte ré transportadora aérea, na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – Manutenção da condenação das partes rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$7.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data da publicação da r. sentença apelada, visto que: (i) as informações contraditórias prestadas pela parte ré apelante prestadas à parte autora, causando seu retorno antecipado e a impossibilidade da passageira de participar da missa de sétimo dia de falecimento de seu pai, em razão da falta de assistência das partes rés de solução dos problemas existentes, configuram, por si só, fato gerador de dano moral, porquanto constituem fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, ensejador de dano moral, e não mero aborrecimento, porque expõe o consumidor a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência; e (ii) o montante fixado mostra-se razoável para assegurar à parte lesada a justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito, considerando a condição pessoal e econômica da parte autora, a potencialidade do patrimônio da parte ré, bem como as finalidades sancionadora e reparadora da indenização.
Recursos desprovidos.